Tribunal: TJES
Processo: 5014602-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014602-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014602-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE: WEMERSON DE OLIVEIRA ALVES

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO PROCESSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO FIM DO GRUPO E DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu a Ação Indenizatória sem resolução de mérito. A decisão originária fundamentou-se na incompetência dos Juizados Especiais em razão de o valor global do contrato de consórcio ultrapassar o teto legal estipulado pela Lei n. 9.099/1995. O recorrente pleiteia a declaração de competência do Juízo e o julgamento do mérito para que seja declarada a devolução dos valores pagos, além da condenação por danos morais em virtude de suposto vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a definição do valor da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais em ações envolvendo contrato de consórcio, deve se pautar pelo valor total do contrato ou pelo proveito econômico pretendido (restituição de parcelas pagas e indenização); e (ii) saber se o autor faz jus à devolução imediata ou após encerramento do grupo, bem como se é cabível a dedução proporcional da taxa de administração, a incidência de cláusula penal e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve ser pautado no proveito econômico efetivamente pretendido e não no valor global do contrato, em obediência à tese vinculante fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Como o autor postula a restituição de R$ 13.718,10 e R$ 15.000,00 por danos morais, o valor não supera o teto de 40 salários-mínimos, firmando-se a competência dos Juizados Especiais e aplicando-se a teoria da causa madura para o julgamento da lide (CPC, art. 1.013, §3º).

Ausente comprovação de promessa de contemplação antecipada que caracterize vício de consentimento, reputa-se válido o contrato ajustado. Dessa forma, o encerramento do vínculo figura como mera desistência do consorciado.

Nos termos do Tema Repetitivo n. 312 do STJ, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por eventual contemplação da cota desistente.

É devida a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consorciado efetivamente integrou o grupo (0,3%), calculada sobre o valor integral do contrato.

Inviável a incidência de cláusula penal e a retenção de fundo de reserva e taxa de adesão sem a comprovação de real prejuízo à administradora do consórcio, servindo a taxa de administração como o mecanismo hábil para lidar com as variações financeiras do grupo.

Incabível condenação por danos morais, posto que a mera frustração de expectativa do consumidor ou arrependimento posterior, sem a comprovação de ato ilícito praticado pela requerida, não enseja compensação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, afastando a preliminar de incompetência do juízo para, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"O valor da causa em demandas relacionadas à desistência de consórcio deve corresponder ao proveito econômico objetivado pelo consumidor, e não ao valor total do contrato ajustado. 2. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo, admitindo-se a retenção da taxa de administração na proporção do tempo em que permaneceu vinculado à administradora e rejeitando-se a cobrança de cláusula penal por ausência de prova do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 9.099/1995, arts. 3º, I, 40 e 51, II;

CPC, art. 1.013, § 3º, I;

CDC, arts. 6º, VIII e 53, § 2º;

Lei n. 11.795/2008, arts. 5º, § 3º e 30.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000;

STJ, Tema Repetitivo 312 (REsp n. 1.119.300/RS);

STJ, Súmulas 35 e 538;

TJES, Apelação nº 24151533445;

TJES, Apelação nº 11140127165.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
WEMERSON DE OLIVEIRA ALVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA
, que assim decidiu:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por incompetência em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 14798014), o autor pretende a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14798016).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não merece prosperar, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$ 13.718,10 (treze mil, setecentos e dezoito reais e dez centavos), referente aos valores pagos, somado ao pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, o proveito econômico total almejado é de R$ 28.718,10 (vinte e oito mil, setecentos e dezoito reais e dez centavos). Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Dessa forma, a anulação da sentença é a medida impositiva. Em sequência, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

No mérito, não há nenhuma prova de que o autor foi ludibriado no momento da contratação, posto que não anexada nenhuma conversa ou áudio que demonstre eventual promessa de contemplação. Consta nos autos, em sentido contrário, o contrato de consórcio de ID 14798000 com informações claras acerca do que estava sendo ajustado entre as partes.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência.

No caso, entendo que o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrente integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO
. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

Considerando que o contrato do grupo objeto dos autos possui duração total de 240 meses e taxa de administração total fixada em 24% (ID 14798003), e considerando que a parte autora participou por apenas 3 meses, efetuando o pagamento de três parcelas, entendo que a taxa de administração proporcional a incidir deve ser de 0,3%.

O percentual reflete o rateio mensal da taxa, obtido por meio do cálculo: 24% dividido por 240 meses e multiplicado por 3 (número de meses de participação), calculado sobre o valor integral do contrato. Não há como usar como base de cálculo o valor pago, eis que essa dupla redução acarretaria no pagamento de valor ínfimo e em enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto a multa contratual, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS), ou em eventual contemplação para consorciado desistente.

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece subsistir a condenação. Não há ato ilícito demonstrado que funcione como causa de responsabilização civil no caso.

A simples frustração da expectativa contratual ou o posterior arrependimento quanto à contratação não ensejam compensação por danos morais.

Conforme entendimento reiterado desta Turma Recursal, ausente prova concreta de vício de consentimento ou prática abusiva efetivamente comprovada, não há falar em indenização extrapatrimonial.

Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob a ótica do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que:

a)
A parte requerida proceda à restituição dos valores pagos pelo consorciado no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ, ou, caso ocorra eventual contemplação em sorteio para cotas desistentes.

b)
Do montante a ser restituído, seja deduzido apenas o percentual de 0,3% a título de taxa de administração proporcional, calculado sob o valor total do contrato (R$ 70.000,00), não sendo devidas outras retenções.

c)
Sobre o valor líquido a ser restituído, incida correção monetária pelo índice Nacional de Custo da Construção (INCC), a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, momento em que se constitui a mora da administradora.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)